Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Pacientes denunciados pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 VI, da Lei 13.343/06 c/c art. 329, caput do Código Penal.
2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
3. A suposta ilicitude das provas dos autos, ou questões outras, demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova.
4. Se a pretensão punitiva estatal repousa em indícios sérios e concludentes da prática do delito narrado na denúncia, existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada para garantia da ordem pública, justifica-se o prosseguimento da ação penal, mostrando-se inviável o seu trancamento prematuro ou mesmo a soltura do paciente.
5. ORDEM DENEGADA.